Tribunal: STF
Processo: Rcl 84653
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: MEDIDA CAUTELAR. RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL DE NULIDADE DE ATO NORMATIVO (RESOLUÇÃO CFM Nº 2.427/2025). IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE ABSTRATO PELA VIA COLETIVA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, I, “A”, CF). EXISTÊNCIA DE AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO COM IDÊNTICO OBJETO (ADI 7.806 E ADPF 1.221). RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E FRAGMENTAÇÃO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA. RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA INTEGRAL DA RESOLUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. Ação civil pública em que a inconstitucionalidade da Resolução CFM nº 2.427/2025 é a causa de pedir e a nulidade é o pedido principal, o que configura uso indevido da via coletiva como substituto da ação direta de inconstitucionalidade.



    2. No caso, a suspensão dos efeitos da resolução por decisão de 1º grau, com efeitos gerais, usurpa a competência desta Corte para o controle concentrado (CF, art. 102, I, “a”) e fragmenta a jurisdição constitucional, tanto mais porque a mesma resolução está sob exame em sede de controle concentrado (ADI 7.806 e ADPF 1.221). 



    3. A disciplina constitucional (art. 102, I, “a”, CF) e o Regimento Interno do STF (arts. 21 e 21-A) reservam ao Ministro Relator o poder de decidir liminarmente nos processos de controle concentrado, exatamente para evitar a fratura da jurisdição constitucional e a multiplicidade de decisões inconciliáveis.



    4. Impõe-se, pois, reconhecer a inadequação da via e a afronta à competência desta Corte, preservando-se o modelo concentrado, sem adentrar no mérito da constitucionalidade da resolução.



    5. Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, nos autos da ACP nº 1008098-36.2025.4.01.3000, restabelecendo a plena vigência da Resolução CFM nº 2.427/2025, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional ou pronunciamento do Ministro Relator ou do Plenário do STF, nas ações de controle concentrado correlatas.